Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-91.2021.8.11.0093
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO

NÚMERO

ÚNICO
:

1000245-91.2021.8.11.0093

CLASSE:

APELAÇÃO

CÍVEL

(198)

ASSUNTO:

[DANO

AMBIENTAL]

RELATOR:

DES(A).

LUIZ

OCTAVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

TURMA

JULGADORA:

[DES(A).

LUIZ

OCTAVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO,

DES(A).

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO,

DES(A).

VANDYMARA

GALVAO

RAMOS

PAIVA

ZANOLO]

PARTE(S):

[MINISTERIO

PUBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

-

CNPJ:

14.921.092/0001-57

(APELADO),

JOSE

KONZEN

-

CPF:

251.227.209-59

(APELANTE),

ARY

FRUTO

-

CPF:

543.443.101-44

(ADVOGADO),

LENI

TERESINHA

CESCO

KONZEN

-

CPF:

579.922.589-91

(APELANTE),

MINISTERIO

PUBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

-

CNPJ:

14.921.092/0001-57

(CUSTOS

LEGIS),

ARY

FRUTO

-

CPF:

543.443.101-44

(ADVOGADO),

JOSE

KONZEN

-

CPF:

251.227.209-59

(APELADO),

LENI

TERESINHA

CESCO

KONZEN

-

CPF:

579.922.589-91

(APELADO),

MINISTERIO

PUBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

-

CNPJ:

14.921.092/0001-57

(APELANTE)]

A

C

Ó

R

D

Ã

O

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos

em

epígrafe,

a

TERCEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

de

Mato

Grosso,

sob

a

Presidência

Des(a).

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO,

por

meio

da

Turma

Julgadora,

proferiu

a

seguinte

decisão:

POR

UNANIMIDADE,

CONHECEU

AMBOS

O

RECURSOS

E

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECURSO

DOS

PARTICULARES,

DANDO

PROVIMENTO

AO

RECURSO

DO

MINISTÉRIO

PÚBLICO

APENAS

PARA

ARBITRAR

O

DANO

MORAL

COLETIVO,

NOS

TERMOS

DO

VOTO

DO

RELATOR,

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. COORDENAÇÕES GEOGRÁFICAS CORRESPONDENTES. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO. CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelojulgamentoantecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado desmatamento de floresta nativa objeto de especial
preservação e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente.

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4.A caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que ocorreu no caso, pela perda da floresta constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até a plena recuperação.

5. “
Quantum
”
indenizatório arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6. Recurso ministerial provido para reconhecer o dano moral ambiental coletivo. Apelo dos particulares desprovido, sentença reformada.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

(RELATOR):

Egrégia

Câmara:

Trata-se

de

recursos

de

apelação

interpostos

por

JOSE

KONZEN

outro,

e

MINISÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

contra

sentença

proferida

pelo

juízo

da

Vara

Única

De

Feliz

Natal

nos

autos

da

ação

de

indenização

por

dano

moral,

ajuizada

em

face

de

Ação

Civil

Pública

proposta

pelo

Ministério

Público

Do

Estado

De

Mato

Grosso,

em

face

de

Jose

Kozen

E

Leni

Teresinha

Cesco

Kozen
,

julgada

parcial

procedente

os

pedidos

iniciais,

condenando

os

requeridos

à

obrigação

de

fazer

e

não

fazer,

bem

como

ao

pagamento

de

danos

ambientais

de

natureza

permanente.

Em

suas

razões

recursais,

o

Ministério

Público

do

Estado

de

Mato

Grosso,

argui

que

o

dano

moral

coletivo

ocorre

da

perda

da

qualidade

de

vida

das

presentes

gerações

e

do

comprometimento

à

qualidade

de

vida

das

futuras

gerações,

e

que

no

presente

caso

os

apelados

desmataram,

a

corte

raso,

106,6934

hectares

de

floresta

primária

na

Amazônia

Legal,

objeto

de

especial

preservação,

sem

autorização

do

órgão

ambiental

competente,

sendo

evidente

o

dano

moral

ambiental

coletivo.

Por

fim,

requer

o

conhecimento

e

provimento

do

recurso

de

apelação

para

que

seja

reformada

a

sentença

condenando

os

requeridos

ao

pagamento

de

indenização

por

dano

moral

ambiental.

Contrarrazões,

id.

209718899.

No

segundo

apelo,

os

recorrentes,

Jose

Konzen

e

outros

argumentam,

em

suas

razões

recursais,

o

cerceamento

de

defesa,

pois

não

foi

dada

oportunidade

de

realizar

provas

e

o

CAR

de

sua

propriedade

esta

plotado

de

forma

errada

sobre

a

área

desmatada,

aduz

que

seu

lote

é

o

528

A,B
,C

total

de

250

há

e

o

lote

autuado

é

529

com

250

há,

ressalta

que

o

CAR

do

lote

do

apelado

foi

colocado

errado

no

lote

529.

No

mérito,

alegou

a

ausência

de

nexo

de

causalidade

entre

o

dano

ambiental

e

sua

propriedade.

Requer

o

provimento

do

recurso

para:

“b)

seja

acatado

a

preliminar

de

cerceamento

de

defesa,

para

anular

a

sentença,

baixando

os

autos

para

reabrir

a

instrução,

para

produção

de

provas.

c)

caso

seja

superada

a

preliminar,

no

mérito

seja

reformada

a

sentença,

para

dar

provimento

a

acórdão,

e

reformar

a

sentença

afastando

a

condenação,

face

a

ilegitimidade

de

parte

e

ausência

de

nexo,

pois

nunca

foi

proprietário

ou

posseiro

do

lote

autuado,

mas

vizinho

e

tem

seu

SIMCAR

lançado

errado,

conforme

solicitação

a

SEMA.”

Contrarrazões,

id.

209718903.

Os

autos

foram

remetidos

com

vista

para

a

Procuradoria

Geral

de

Justiça,

a

qual

deixou

o

prazo

transcorrer

sem

manifestação,

vide

certidão

de

id.

217921159.

É

o

relatório.

SUSTENTAÇÃO

ORAL

USOU

DA

PALAVRA

O

ADVOGADO

ARY

FRUTO

OAB/
MT

N.º

7.229/B.

EXMO.

SR.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

(RELATOR):

Egrégia

Câmara,

neste

caso

tivemos

um

recurso

do

Ministério

Público

e

não

houve

parecer

escrito

da

Procuradoria

em

razão

da

aposentadoria

do

Dr.

Justiça

Luiz

Alberto

Esteves

Scaloppe
,

e

do

lapso

de

tempo

pelo

não

preen
chimento

imediato

de

sua

lotação.

Assim,

indago

ao

Dr.

Wesley

se

Vossa

Excelência

gostaria

de

se

manifestar

PARECER

ORAL

USOU

DA

PALAVRA

O

EXMO.

SR.

DR.

WESLEY

SANCHEZ

LACERDA.

Faço

meu

parecer

remissivo,

per

relatione
,

às

razões

ministeriais
,

que

pedem

o

provimento

do

recurso

das

razões

ministeriais

e

o

desprovimento

remisso

às

contrarrazões

ministeriais.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

(RELATOR):

Egrégia

Câmara:

Conforme

relatado,

cuida-se

de

recursos

de

apelação

interpostos

por

JOSE

KOZEN

e

LENI

TERESINHA

CESCO

KOZEN,

e

pelo

MINISÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

contra

sentença

proferida

pelo

juízo

da

Vara

Única

De

Feliz

Natal

que

julgou

parcial

procedentes

os

pedidos

da

Ação

Civil

Pública
,

condenando

os

demandados

a

obrigação

de

fazer

e

não

fazer,

bem

como

ao

pagamento

de

danos

ambientais

de

natureza

permanente.

Extrai-se

do

inquérito

civil

que

os

requeridos

são

responsáveis

pelos

Imóveis

Lotes

nº

528-A,

528-B

e

528-C,

discriminados

no

CAR

nº

MT

47621/2019,

localizados

na

zona

rural

do

Município

de

Feliz

Natal/MT

e

matriculada

sob

n°

150/CRI,

n°

151/CRI

e

n°

152/CRI

onde

foram

constatadas

as

degradações

ambientais

que

são

objeto

da

lide.

Os

apelados

JOSE

KOZEN

e

LENI

TERESINHA

CESCO

KOZEN

argumentam

a

existência

de

cerceamento

de

defesa,

pois

não

foi

dada

oportunidade

de

realizar

provas

e

o

CAR

de

sua

propriedade

esta

plotado

de

forma

errada

sobre

a

área

desmatada.

Aduzem

que

o

lote

que

lhes

pertence

é

o

lote

é

o

528

A,

B,

C

com

o

total

de

250

há,

ao

que

o

lote

autuado

é

529

com

250

há.

Ressaltam

que

no

CAR

de

seu

lote

foi

inserido

de

modo

equivocado

o

lote

529.

No

mérito,

alegou

a

ausência

de

nexo

de

causalidade.

As

razões

recursais

do

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

versam

acerca

do

dano

moral

coletivo,

sustentando

que

houve

violação

ao

meio

ambiente

ecologicamente

equilibrado,

com

o

desmatamento

de

106,6934

hectares.

Alegou,

ainda,

a

necessidade

de

liquidar

o

valor

do

dano

ambiental

permanente

não

inferior

ao

requerido

na

inicial

R$

551.726,50

(quinhentos

e

cinquenta

e

um

mil

setecentos

e

vinte

e

seis

reais

e

cinquenta

centavos).

É

o

que

merece

registro.

·

PRELIMINAR

–

CERCEAMENTO

DE

DEFESA

INVOCADO

PELOS

APELADOS/APELANTES

JOSE

KOZEN

e

LENI

TERESINHA

CESCO

KOZEN

Em

sede

de

preliminar

aduzem

os

apelantes

JOSE

KOZEN

e

LENI

TERESINHA

CESCO

KOZEN

que

houve

cerceamento

de

defesa

ante

ao

julgamento

antecipado

da

lide

e

a

ausência

da

produção

de

prova.

Com

efeito,

houve

o

julgamento

antecipado

da

lide,

por

entender

o

juízo

singular

que

o

feito

estava

devidamente

instruído

e

que

havia

nos

autos

elementos

suficientes

para

que

a

sentença

fosse

proferida,

motivo

por

que

não

se

vislumbra

nenhuma

mácula

processual

na

solução

antecipada

da

lide.

É

cediço

que

o

julgamento

antecipado

da

lide

pressupõe

o

convencimento

do

juiz

de

que

a

causa

se

encontra

madura

para

o

julgamento,

ou

seja,

independe

de

dilação

probatória.

Desse

modo,

só

ocorrerá

cerceamento

do

direito

de

defesa

quando,

proferido

julgamento

antecipado

da

lide,

a

alegação

da

parte

é

desconsiderada

por

insuficiência

probatória.

Todavia,

as

questões

postas

nestes

autos

confrontadas

com

os

documentos

que

deles

constam

indicam

a

dispensabilidade

da

realização

das

provas,

principalmente

da

prova

testemunhal

requerida

pela

parte

autora.

A

questão

versada

é

acerca

de

alegado

dano

ambiental

por

desmatamento

de

106,6934

hectares,

o

feito

foi

instruído

com

os

seguintes

documentos:

i.

Inquérito

civil;

ii
.

Relatório

Técnico

Sobre

Alerta

De

Desmatamento

Nº

00282/2020;

iii
.

Auto

de

inspeção;

iv
.

Planta

georeferencial
;

e

v.

Parecer

técnico

ambiental

acostado

pelos

requeridos.

Nesse

passo

e,

de

acordo

com

repartição

do

ônus

da

prova,

incumbia

à

parte

ré

o

encargo

de

produzir

a

prova

do

fato

extintivo,

impeditivo

ou

modificativo

do

direito

pleiteado

pela

parte

autora,

conforme

determina

do

artigo373,

inciso

II,

Novo

Código

de

Processo

Civil.

Vale

dizer

que,

diante

das

provas

juntadas

com

a

petição

inicial

cabia

aos

requeridos

empreender

esforços

no

sentido

de

provar

que

não

houve

dano

ambiental

em

sua

área,

ou,

ainda,

que

área

objeto

de

dano

ambiental

não

era

de

sua

propriedade,

ônus

do

qual

não

se

desincumbiram,

vide

ids.

209718853

e

seguintes.

Nesse

sentido,

manifestam-se

os

Tribunais

Pátrios:

AÇÃO

DE

COBRANÇA

-

CELEBRAÇÃO

DE

CONTRATO

-

PRESTAÇÃO

SE

SERVIÇO

DE

LIMPEZA

URBANA

-

INADIMPLEMENTO

DO

MUNICÍPIO

-

PROVA

-

ÔNUS

-

DEVER

DE

PAGAR

-

VEDAÇÃO

AO

ENRIQUECIMENTO

ILÍCITO.

-

Cabe

ao

juiz,

como

destinatário

da

prova,

decidir

sobre

a

produção

de

provas

necessárias

à

instrução

do

processo

e

ao

seu

livre

convencimento,

indeferindo

aquelas

que

se

apresentem

desnecessárias

ou

meramente

protelatórias,

sem

que

isso

configure

cerceamento

de

defesa.

Não

há

que

se

falar

em

cerceamento

de

defesa

se

o

próprio

réu

descuidou-se

de

especificar,

de

maneira

adequada,

as

provas

que

pretendia

produzir

-

Restou

incontroverso

o

direito

de

recebimento

do

montante

cobrado

pela

autora,

uma

vez

que

a

mesma

comprovou

por

meio

de

provas

documentais

que

cumpriu

seus

deveres

previstos

no

convênio

celebrado

entre

as

partes,

restando

incontroverso,

também,

que

o

Município,

não

obstante

a

prestação

do

serviço,

não

cumpriu

com

parte

de

sua

contraprestação.

Logo,

não

pode

o

prestador

de

serviços

de

boa-fé

ser

penalizado,

fazendo

jus

a

requerente

ao

pagamento

da

contraprestação

avençada

-

Na

distribuição

do

ônus

da

prova,

o

legislador

determinou,

a

teor

do

art.

373

do

CPC,

que

cada

parte

envolvida

na

demanda,

traga

aos

autos

os

pressupostos

fáticos

do

direito

que

pretenda

seja

aplicado

na

prestação

jurisdicional

invocada,

sob

pena

de

ver

perecer

a

pretensão

ou

perder

a

causa.

(
TJ-MG

-AC:

10000181086752001

MG,

Relator
:

Dárcio

Lopardi

Mendes,

Data

de

Julgamento
:

22/11/2018,

Data

de

Publicação:

23/11/2018)

APELAÇÃO/REMESSA

NECESSÁRIA

-

LICITAÇÃO

E

CONTRATO

ADMINISTRATIVO

-

AÇÃO

COBRANÇA

–

JULGAMENTO

ANTECIPADO

DA

LIDE

–

CERCEAMENTO

DE

DEFESA

POR

FALTA

DE

PERÍCIA

CONTÁBIL

–

DESNECESSIDADE

DA

PROVA

–

COMPROVAÇÃO

DOS

SERVIÇOS

POR

MEIO

DE

DOCUMENTOS

AO

MUNICÍPIO

-
ILEGALIDADE

NA

RETENÇÃO

DE

PAGAMENTOS

DEVIDOS

A

EMPRESA

–

CORREÇÃO

MONETÁRIA

E

JUROS

DEVIDOS

NOS

TERMOS

DO

TEMA

810

STF.

Consta

dos

autos

elementos

de

provas

documentalmente

suficientes

para

formar

o

convencimento

do

julgador,

incorre

o

cerceamento

de

defesa

se

julgada

antecipadamente

a

controvérsia.

A

retenção

do

pagamento

por

serviços

já

prestados,

ainda

que

em

virtude

de

suposto

descumprimento

contratual,

não

encontra

respaldo

legal,

sob

pena

de

representar

enriquecimento

indevido

do

Poder

Público,

que

efetivamente

recebeu

os

serviços

prestados.

No

atraso

do

pagamento,

os

valores

devidos

incidem

juros

e

correção

monetária

nos

termos

do

Tema

810

do

Supremo

Tribunal

Federal.

(
TJ-MT

-APL:

00012396720118110100980782016

MT,

Relator
:

DESA.

HELENA

MARIA

BEZERRA

RAMOS,

Data

de

Julgamento
:

15/04/2019,

PRIMEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO,

Data

de

Publicação:

25/04/2019)

Portanto,

não

há

que

se

falar

em

cerceamento

de

defesa

se

as

partes

cumpriram

com

as

diligências

legais

e

maneira

adequada,

realizaram

as

provas

que

pretendia

produzir.

Outrossim,

ainda

que

tenha

a

parte

o

benefício

de

formalizar

as

provas

que

entenda

necessárias

e

cabíveis

à

comprovação

de

suas

teses,

é

cediço

que

o

direito

à

ampla

defesa

não

é

absoluto,

e,

diante

do

princípio

da

utilidade

da

prova,

cabe

ao

Juiz

determinar

as

diligências

que

considerar

necessárias,

nos

termos

do

art.

370

do

CPC,

ex

vi
:

“Art.

370.

Caberá

ao

juiz,

de

ofício

ou

a

requerimento

da

parte,

determinar

as

provas

necessárias

ao

julgamento

do

mérito.”

Neste

sentido,

reputo

a

produção

de

prova

testemunhal

desnecessária

e

inútil

a

hipótese

em

análise,

ao

que

REJEITO

a

preliminar

arguida.

·

MÉRITO

A

questão

controvertida

recai

na

delimitação

da

área

ambiental

que

decorreu

o

dano

imputado

aos

requeridos,

ora

apelantes,

uma

vez

que

o

Ministério

Público

aponta

os

desmatamentos

ilegais

no

imóvel

rural

denominado

LOTE

528

A;

LOTE

528

B;

LOTE

528

C

com

área

igual

a

249,8831

ha,

localizado

no

município

de

Feliz

Natal-MT,

de

coordenada

central

longitude

=

-54,8513

e

latitude

=

-12,6043
,

pertencente

a

Leni

Terezinha

Cesco

Konzen
,

Jose

Konzen
.

Os

apelados

alegam

que

a

suposta

infração

ambiental

não

teria

sido

cometida

em

suas

terras,

uma

vez

que

as

coordenadas

geográficas

indicadas

no

auto

de

infração

demonstrariam

que

a

infração

teria

sido

cometida

no

lote

ao

lado,

Lote

529

de

área

250

há,

coordenadas:

Lat.

12º36 ́03,27ºs

e

Long.

54º51’04,86

w

e

não

em

sua

área

Lote

528,

de

coordenadas:

Lat.

12’36.22,49S

e

Long.

54º51’
37,54º.

A

Constituição

Federal

assegura

a

todos,

pertencentes

a

presente

e

às

futuras

gerações,

a

existência

digna

por

meio

da

defesa

do

meio

ambiente

(artigos

225

e

seguintes),

impondo

ao

Poder

Público

a

realização

de

medidas

que

visem

a

preservação,

a

restauração

e

a

manutenção

do

meio

ambiente

ecologicamente

equilibrado,

controlando

atividades

que

comportem

risco

para

a

vida

e

a

qualidade

de

vida.

Propondo-se

a

dar

efetividade

à

tutela

ambiental

e

resguardar

o

meio

ambiente

de

eventuais

degradações,

a

Carta

Magna

brasileira

estabelece

ser

de

incumbência

do

Poder

Público

defendê-lo

e

preservá-lo.

In

casu
,

a

condenação

dos

Apelantes

por

dano

ambiental

em

decorrência

de

desmate

em

área

de

floresta

nativa,

sem

autorização

ou

licença

da

autoridade

ambiental

competente

se

baseou

em

relatório

e

outros

documentos

elaborados

pelo

órgão

ambiental

competente,

os

quais

confirmam

os

danos

ambientais

ocorridos

em

área

dos

demandados.

Em

detida

análise

dos

elementos

coligidos,

observa-se

que

o

RELATÓRIO

TÉCNICO

SOBRE

ALERTA

DE

DESMATAMENTO

Nº

00282/2020
,

lavrado

pelo

Ministério

Público

do

Estado

de

Mato

Grosso

durante

o

período

de

02.09.2019

a

24.07.2020,

aponta

o

desmate

de

106,69

ha

de

área

de

reserva

legal

na

fazenda

denominada

Lote

528

e

faz

referências

as

seguintes

coordenadas

geográficas:

longitude

=

-54,8513

e

latitude

=

-12,6043,

coincidindo

com

o

CAR

MT47621/2019

que

incide

sobre

a

área

dos

apelados.

Pois

bem.

Mediante

análise

do

contexto

probatório

dos

autos,

observa-se

que

foram

carreados

documentos,

fotografias

e

análise

de

satélite

suficientes

a

demonstrar

a

ocorrência

de

degradação

ambiental,

bem

como

a

responsabilidade

do

recorrido

pela

referida

área.

Ademais,

em

relação

ao

ônus

da

prova,

na

linha

do

entendimento

do

c.

STJ,

“o

autor

da

ação

que

busca

a

reparação

do

dano

ambiental

somente

precisa

demonstrar

que

existe

nexo

de

causalidade

provável

entre

a

atividade

exercida

e

a

degradação

ambiental,

caso

em

que

será

do

indicado

degradador

o

ônus

de

provar

que

sua

conduta

não

ensejou

riscos

ou

danos

para

o

meio

ambiente.”

(STJ.

3ª

Turma.

AgInt

no

AREsp

1311669/SC,

Rel.

Min.

Ricardo

Villas

Bôas

Cueva
,

julgado

em

03/12/2018).

E

ainda,

dispõe

a

Súmula

618

do

Superior

Tribunal

de

Justiça,

cujo

verbete

se

lê:

“A

inversão

do

ônus

da

prova

aplica-se

às

ações

de

degradação

ambiental”

Sintetizando,

em

decorrência

do

princípio

da

precaução,

é

dos

Requerido

o

ônus

de

provar

que

a

atividade

econômica

por

ele

desempenhada

não

gerou

o

dano

ambiental

que

foi

alegado

pelo

autor

na

ação

de

reparação.

Na

hipótese,

verifica

que

o

relatório

realizado

pelo

órgão

do

Ministério

Público,

nos

autos

de

inquérito

civil

aponta

certamente

que

as

coordenadas

do

Lote

528

são

referentes

à

área

do

autor

e

não

ao

Lote

529,

veja

as

coordenadas

geográficas

presentes

no

inquérito

civil

são

longitude

=

-54,8513

e

latitude

=

-12,6043,

as

quais

estão

delimitadas

dentro

das

coordenadas

integrais

do

Loto

528
:

Lat.

12’36.22,49S

e

Long.

54º51’
37,54º.

Outrossim,

os

apelados

questionam

que

as

coordenadas

do

auto

de

infração

21213065

de

18/06/2021,

não

são

objetos

da

presente

ação

civil

pública

e

nem

usados

como

referência

pelo

inquérito

civil.

Logo,

o

questionamento

das

coordenadas

que

constam

no

auto

de

infração

deveria

ser

discutido

em

autos

próprios.

Nessa

quadra,

incontestável

a

existência

do

dano

ambiental,

não

havendo

que

se

falar

em

erro

da

plotagem

do

CAR,

vez

que

as

coordenadas

do

desmatamento

são

referentes

à

área

de

propriedade

dos

requeridos,

ora

apelados,

sendo

estes

responsáveis

pelo

dano

ambiental.

Com

efeito,

evidente

que

a

condenação

dos

Apelantes

à

obrigação

de

fazer

consistente

na

recuperação

da

área

degradada

é

medida

que

se

impõe.

O

art.

23,

incisos

VI,

VII

e

IX,

da

CF

estabelece

que

é

competência

comum

da

União,

dos

Estados,

do

Distrito

Federal

e

dos

Municípios

proteger

o

meio

ambiente

e

combater

a

poluição

em

qualquer

de

suas

formas;

preservar

as

florestas,

a

fauna

e

a

flora;

promover

programas

de

construção

de

moradias

e

a

melhoria

das

condições

habitacionais

e

de

saneamento

básico.

Assim,

evidenciada

a

ocorrência

de

supressão

de

floresta

nativa,

objeto

de

especial

proteção,

sem

licença

ou

autorização

do

órgão

ambiental,

agiu

com

acerto

o

Juízo

Singular

ao

determinar

a

recomposição

integral

do

ambiente

degradado.

Neste

sentido,

as

jurisprudências

deste

Egrégio

Tribunal

de

Justiça:

“APELAÇÃO

CIVEL

–

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

AMBIENTAL

–

SUPRESSÃO

DE

FLORESTA

NATIVA

OBJETO

DE

ESPECIAL

PRESERVAÇÃO,

NA

REGIÃO

AMAZÔNICA,

SEM

AUTORIZAÇÃO

OU

LICENÇA

DO

ÓRGÃO

AMBIENTAL

–

CONDENAÇÃO

EM

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

E

NÃO

FAZER

–

RECOMPOSIÇÃO

DA

ÁREA

DEGRADADA

–

POSSIBILIDADE

–

DANO

MORAL

COLETIVO

–

NÃO

EVIDENCIADO

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Se

comprovado

o

nexo

causal

entre

o

ato

ilícito

praticado

pelo

Apelado

(desmatamento

de

floresta

nativa

objeto

de

especial

preservação)

e

o

dano

ambiental

em

questão,

surge,

objetivamente,

o

dever

de

promover

a

recuperação

da

área

afetada.

A

caracterização

do

dano

moral

coletivo,

em

razão

de

dano

ao

meio

ambiente,

requer

a

demonstração

de

que

o

fato

transgressor,

ultrapasse

a

esfera

individual

do

agente,

e

ultrapasse

os

limites

da

tolerabilidade

a

ponto

de

produzir

verdadeiros

sofrimentos,

intranquilidade

social

e

alterações

relevantes

na

comunidade

local,

situação

não

visualizada

na

espécie.

(N.U

0000734-73.2013.8.11.0046,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

GILBERTO

LOPES

BUSSIKI,

Vice-Presidência,

Julgado

em

21/06/2021,

Publicado

no

DJE

25/08/2021)”

(Destaquei)

“APELAÇÃO

CIVEL

–

DIREITO

AMBIENTAL

–

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

AMBIENTAL

–

SUPRESSÃO

DE

FLORESTA

NATIVA

OBJETO

DE

ESPECIAL

PRESERVAÇÃO,

NA

REGIÃO

AMAZÔNICA,

SEM

AUTORIZAÇÃO

OU

LICENÇA

DO

ÓRGÃO

AMBIENTAL

–

CONDENAÇÃO

EM

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

E

NÃO

FAZER

–

RECOMPOSIÇÃO

DA

ÁREA

DEGRADADA

–

DANO

MORAL

COLETIVO

NÃO

EVIDENCIADO

–

RECURSO

DESPROVIDO.

1

–

Se

comprovado

o

nexo

causal

entre

o

ato

ilícito

praticado

pela

degradação

de

área

objeto

de

especial

proteção

–

Amazônia

Legal,

surge

o

dever

de

recuperação

da

aérea

afetada.

2

–

A

caracterização

do

dano

moral

coletivo,

em

razão

de

dano

ao

meio

ambiente,

exige

a

demonstração

de

que

a

infração

ambiental

causou

repulsa

a

toda

a

coletividade

e

inviabilidade

de

recuperação

do

ambiente

em

prejuízo

da

comunidade.

Em

vista

de

o

dano

ambiental

não

ultrapassar

o

limite

do

tolerável

para

a

coletividade,

deve

ser

afastada

a

tese

de

ocorrência

do

dano

moral

coletivo.

3

–

Recurso

desprovido.

(N.U

0000297-27.2015.8.11.0025,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

GERARDO

HUMBERTO

ALVES

SILVA

JUNIOR,

Primeira

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

Julgado

em

20/09/2022,

Publicado

no

DJE

30/09/2022)”

(Destaquei).

Quanto

ao

recurso

do

Ministério

Público,

acerca

da

necessidade

de

arbitramento

do

valor

de

indenização

por

dano

ambiental

material.

Sabe-se

que

a

indenização

pecuniária

do

dano

ambiental

é

devida,

quando

houver

prova

do

dano

e

do

nexo

de

causalidade,

devendo

o

seu

valor,

pelas

circunstâncias

do

caso
,

ser

apurado

na

liquidação

da

sentença,

uma

vez

que

a

área

a

ser

recuperada

deve

ser

apurada

na

liquidação

da

sentença.

Acerca

do

dano

moral

coletivo
,

alega

o

apelante

que

o

dano

moral

ambiental

ocorre

da

perda

da

qualidade

de

vida

das

presentes

gerações

e

do

comprometimento

à

qualidade

de

vida

das

futuras

gerações,

e

que

no

presente

caso

os

apelados

desmataram,

a

corte

raso

106,6934

hectares

de

floresta

primária

na

Amazônia

Legal,

objeto

de

especial

preservação,

sem

autorização

do

órgão

ambiental

competente.

Não

obstante

essas

assertivas,

fato

é

que

o

dano

extrapatrimonial,

ou

dano

moral

coletivo,

em

questão

ambiental,

principalmente,

não

decorre

pura

e

simplesmente

do

ato

ilícito

de

degradar

ou

poluir.

Fosse

assim,

qualquer

desmate

irregular,

queimada,

ou

conduta

danosa

à

fauna

ou

flora,

já

imporia

a

condenação

por

danos

morais

coletivos.

Em

outras

palavras,

devera-se

analisar

se

é

possível

a

reparação

do

meio

ambiente

degradado;

se

com

o

reflorestamento,

por

exemplo,

vai

se

voltar

ao

status

quo

ante;

se

isto

for

suficiente,

não

comprometerá

a

saúde,

o

bem-estar

e

a

qualidade

de

vida

da

sociedade,

de

forma

que

o

dano

extrapatrimonial

não

se

impõe.

No

caso,

conforme

se

infere

dos

documentos

colacionados

aos

autos,

a

vegetação

onde

houve

o

corte,

sem

a

devida

licença

ambiental,

se

trata

de

dano

ambiental

recuperável.

Contudo,

é

de

se

consignar

que

o

fato

transgressor

se

revela

de

razoável

significância

e

gravidade,

pois

a

área

desmatada

atingiu

quase

50%

do

lote

de

propriedade

dos

requerentes,

representando

mais

de

1.000.000m2

(um

milhão

de

metros

quadrados).

Indubitável

que

restou

configurado,

diante

desse

cenário,

o

dano

moral

coletivo,

por

se

tratar

de

questão

“in

re

ipsa
”
,

ou

seja,

que

decorre

diretamente

do

ato

de

violação

do

direito,

tornando

desnecessária

a

demonstração

concreta

do

prejuízo

-

que

é

presumido

devido

à

própria

situação

fática

estabelecida.

Desta

forma,

é

certo

que

a

ação

dos

apelantes

atingiu

valores

essenciais

da

sociedade,

sendo,

dessa

forma,

suficiente

para

configuração

do

dano

moral

indenizável.

Passa-se,

então,

à

análise

do

quantum

fixado

a

título

de

dano

moral

coletivo,

conforme

Apelo

interposto

pelo

Ministério

Público

do

Estado

de

Mato

Grosso.

O

valor

fixado

a

título

de

dano

moral

coletivo

deve

atender

aos

critérios

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

levando

em

consideração

a

gravidade

da

infração

cometida;

o

impacto

no

seio

da

sociedade;

a

capacidade

econômica

do

agente

causador

do

dano

e

o

caráter

pedagógico

da

medida

deve

servir

de

freio

à

degradação

ambiental.

A

jurisprudência

deste

e.

Tribunal

estabelece

requisitos

a

serem

observados

a

respeito:

“RECURSO

DE

APELAÇÃO

-

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

-

MEIO

AMBIENTE

-

QUEIMADA

SEM

AUTORIZAÇÃO

–

PRESUNÇÃO

DE

LEGALIDADE

-

RESPONSABILIDADE

OBJETIVA

-

OBRIGAÇÃO

PROPTER

REM

-

DANO

MORAL

COLETIVO

-

CONFIGURADO

-

VALOR

ARBITRADO

-

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE

-

RECURSO

DESPROVIDO.

1.

A

responsabilidade

por

danos

ambientais

é

objetiva,

bastando,

para

a

sua

configuração,

a

demonstração

de

nexo

causal

entre

a

ação

ou

omissão

e

o

dano

ambiental

causado,

pouco

importando

tenha

ou

não

culpa

o

infrator.

2.

Na

hipótese,

ficou

comprovada

a

existência

do

dano

e

o

nexo

de

causalidade,

impositivo

que

se

condene

o

responsável

pelo

ato

lesivo

a

reparar

o

dano,

cuja

condenação

tem

o

condão

de

tentar

minimizar

os

efeitos

causados

e

devolver,

dentro

do

possível,

o

status

quo.

3.

O

valor

fixado

a

título

de

danos

morais

coletivos

deve

atender

aos

critérios

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

levando

em

consideração

a

gravidade

da

infração

cometida;

o

impacto

no

seio

da

sociedade;

a

capacidade

econômica

do

agente

causador

do

dano

e

o

caráter

pedagógico

da

medida

deve

servir

de

freio

à

degradação

ambiental.

In

casu
,

observados

estes

parâmetros,

tenho

que

o

quantum

deve

ser

mantido.

4.

Recurso

desprovido.”

(N.U

1001200-59.2018.8.11.0051,

Câmaras

Isoladas

Cíveis

de

Direito

Público,

Relator

Gerardo

Humberto

Alves

Silva

Junior,

Primeira

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

julgado

em

18/10/2022,

publicado

no

DJE

31/10/2022)”.

No

caso

dos

autos,

trata-se

de

desmate,

sem

autorização

do

órgão

competente,

de

106,6934

hectares

de

área

de

floresta

primária

na

Amazônia

Legal,

para

fins

de

exploração

econômica

do

Requerido.

Com

essas

considerações,

verifica-se

que

a

condenação

ao

pagamento

de

indenização

a

título

de

dano

moral

coletivo

deve

ser

correspondente

ao

dano

ambiental

causado,

motivo

pelo

qual

de

rigor,

considero

razoável

a

fixação

do

valor,

a

título

de

danos

morais

coletivos,

em

fixo

no

importe

de

R$

50.000,00

(cinquenta

mil

reais).

O

aludido

montante

satisfaça

os

critérios

de

proporcionalidade

e

razoabilidade,

mormente

em

se

considerando

que

o

valor

da

indenização

deve

reverter,

em

favor

da

sociedade,

os

benefícios

econômicos

que

o

infrator

iria

obter

com

a

atividade

degradadora,

não

se

restringindo

o

objeto

de

reparação

apenas

à

agressão

ao

meio

ambiente,

mas

também

à

privação

imposta

à

sociedade

do

equilíbrio

ecológico,

do

bem-estar

e

da

qualidade

de

vida

que

aquele

recurso

ambiental

degradado

proporcionaria.

Ante

o

exposto,

CONHEÇO

de

ambos

os

recursos
,

NEGO

PROVIMENTO

ao

recurso

interposto

por

Jose

Kozen

E

Leni

Teresinha

Cesco

Kozen
.

E

DOU

PROVIMENTO

ao

apelo

do

Ministério

Público

para

alterar

a

sentença,

tão

somente,

para

arbitrar

em

R$

50.000,00

(cinquenta

mil

reais)

a

reparação

a

título

de

dano

moral

ambiental

coletivo.

É

como

voto.

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DESA.

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO

(
1
ª

VOGAL):

Eminentes

Pares,

Estava

fazendo

os

cálculos

do

valor

de

dano

moral

por

hectare,

não

concordando

com

o

fixado,

pois

são

apenas

cento

e

hectares
.

Penso

que

o

mais

acertado

seria

uma

condenação

de
,

no

máximo,

R
$

20.000,

00

(vinte

mil

reais).

EXMO.

SR.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

(RELATOR):

Desa.

Maria

Aparecida,

Fazendo

essa

ponderação,

concordo

com

o

voto

de

Vossa

Excelência,

para

fixar

os

danos

morais

coletivos

em

R$

20.000,

00

(vinte

mil

reais),

inclusive,

faço

a

alteração

do

voto,

caso

haja

concordância

da

vogal,

Desa.

Vandymara

Galvão.

É

como

voto.

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DESA.

VANDYMARA

GALVAO

RAMOS

PAIVA(
2ª

VOGAL):

Estou

de

acordo

com

o

voto

proposto

pela

Desa.

Maria

Aparecida

Ribeiro,

para

fixar

o

dano

moral

coletivo

em

R$

20.000,

00

(vinte

mil

reais).

V

O

T

O

(RETIFICADO)

EXMO.

SR.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

(RELATOR):

Assim,

sendo,

retifico

o

voto
,

o

altera
ndo

somente

para

dar

provimento

ao

recurso

do

Ministério

Público

para
,

apenas,

arbitrar

o

dano

moral

coletivo

em

R$

20.000,

00

(vinte

mil

reais).

É

como

voto.

Data da sessão:

Cuiabá-MT,03/07/2024